Tribunal: TJDFT
Processo: 0014119-94.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. PENHORA DE BENS REALIZADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL NÃO DETERMINADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DETERMINADA A RETORMADA DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EXECUTADO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo executado contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição intercorrente de crédito não tributário e extinguir o processo de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição intercorrente e (ii) estabelecer se há direito ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao executado pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão processual prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, acompanhada da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.
4. A penhora e bloqueio de bens do executado foram efetivados durante a tramitação do processo de execução fiscal, o que obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A atuação do exequente foi diligente ao longo da execução fiscal, tendo requerido e obtido bloqueios administrativos e penhoras, demonstrando ausência de inércia processual.
6. O tumulto processual, envolvendo citação por edital e renovação de diligências foi causado por conjunto de equívocos do juízo e influência das partes.
7. A sentença contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à interrupção da prescrição intercorrente, que ocorre retroativamente à data do protocolo de pedidos efetivos do exequente.
8. O provimento do recurso do exequente prejudica a análise do recurso do executado quanto à fixação de honorários sucumbenciais, pois a reforma da sentença elimina o fundamento de tal pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do exequente provida. Apelação do executado prejudicada.
Tese de julgamento:
1. A penhora ou outra efetiva constrição patrimonial no curso da execução fiscal obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A inércia do exequente é descaracterizada pelas manifestações, em atendimento às determinações do juízo, na formulação de pedidos de informações para localização de bens do executado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; TJDFT, Acórdão 1902841, 0030686-88.2009.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. em 06/08/2024 e Acórdão 1917074, 0004166-72.2001.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. em 03/09/2024.